Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Desacato. Dolo. Inexistência. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 5 dias de detenção pelo crime de desacato.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se o réu, ao ofender policial, agiu com dolo de desacatar a função pública.
III. Razões de decidir.
3. Ofensas decorrentes de abordagem policial, sem dolo específico de desrespeitar os agentes públicos no exercício de suas funções, não tipificam o crime de desacato.
4. Se as circunstâncias indicam que a ofensa se deu pelo inconformismo do réu com a prisão e foi dirigida de forma pessoal ao policial, não em razão da função pública por ele exercida, inexistente dolo de desacatar, afasta-se a imputação de do crime de desacato.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019041, 0717024-70.2020.8.07.0020, Relator: Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, DJe: 17/7/2025.